Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-94.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600234-94.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600234-
94.2024.6.16.0079, que julgou extinto o feito com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. (Representação apresentada por União Brasil e Fabio Fraiz Vanzeli em face do
usuário do aplicativo de mensagens WhatsApp identificado como "Menor JP", Jaqueline Micheli da
Silva, Maria Lucia da Silva Batista e Luiz Carlos da Silva, tendo por base supostas publicações
anônimas no grupo de WhatsApp "Ibaiti Eleições 2024 / Conexão", e disseminando desinformação
contra o candidato representante. De acordo com a inicial a publicação realizada pelo usuário
"Menor JP" trazia a imagem do candidato Fabio Fraiz Vanzili com carimbo "inelegível" e o texto
"Apartir de agr candidatura confirmada, até dia 16 o TSE com base nos dados do tribunal de contas
vai dizer quem poderá ser candidato ou não".). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - IBAITI - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
CLEBER MOURA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MENOR JP (RECORRIDO)
DANILO AMERICO DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA SILVA (RECORRIDO)
MARIA LUCIA DA SILVA (RECORRIDO)
JAQUELINE MICHELI DA SILVA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596436
03/07/2025
14:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44596436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.644
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600234-94.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CLEBER MOURA DE ALMEIDA - OAB/PR68407
RECORRIDO: JAQUELINE MICHELI DA SILVA
RECORRIDO: MARIA LUCIA DA SILVA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: DANILO AMERICO DA SILVA
RECORRIDO: MENOR JP
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO
INVERÍDICO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou extinta
Representação Eleitoral ajuizada por partido político e fundada em suposta
veiculação de desinformação em grupo de WhatsApp, mediante postagem com teor
negativo e inverídico contra pré-candidato.
2. O recorrente alega que a publicação afirmando que o pré-candidato seria
inelegível configura divulgação de fato sabidamente inverídico, com potencial lesivo
à sua imagem e viabilidade eleitoral.
3. O Juízo a quo julgou extinto o feito, pela ausência de elementos aptos a
caracterizar a disseminação de desinformação eleitoral passível de reprimenda
judicial.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: verificar se a veiculação de imagem de pré-

Num. 44596436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
candidato com o carimbo de 'inelegível' em grupo de WhatsApp configura
propaganda eleitoral negativa ou desinformação, apta a ensejar a intervenção da
Justiça Eleitoral, ou se está amparada pela liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e
desinformação, assegurando a integridade do processo democrático e a escolha
legítima dos representantes.
7. Para que um conteúdo seja considerado 'sabidamente falso', ele deve ser
claramente inverídico, diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos
fatos.
8. A mensagem remete a possível ocorrência de causa de inelegibilidade, a ser
confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não configurando conteúdo
manifestamente inverídico ou ofensivo à honra do pré-candidato.
9. A mera referência à eventual inelegibilidade, associada ao exame da regularidade
das contas públicas pelos tribunais de contas, mesmo que tecnicamente imprecisa
ou juridicamente equivocada, não se revela, por si só, apta a configurar
desinformação dolosa ou propaganda antecipada negativa com potencial ofensivo
suficiente para comprometer a isonomia entre os concorrentes no pleito.
10. Aquele que decide participar do processo eleitoral deve estar preparado para
receber e tolerar críticas, sob pena de comprometer a livre manifestação do
pensamento dos cidadãos e o pleno exercício do debate democrático.
11. A comunicação em grupo restrito de WhatsApp, de caráter privado, justifica a
prevalência da liberdade de expressão.
12. Não se identifica pedido explícito de não voto, bem como qualquer prova
concreta de que o conteúdo tenha sido produzido com dolo específico de manipular
o eleitorado ou de que se trate de fato sabidamente inverídico. Trata-se de
mensagem de teor opinativo, inserida em espaço informal de debates e trocas entre
eleitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Representação julgada improcedente, uma
vez que a conduta impugnada está amparada pelo livre exercício da liberdade de
expressão.
Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão no contexto eleitoral permite a
manifestação de críticas políticas legítimas, desde que não configurem a divulgação
de fatos sabidamente inverídicos ou ofensas à honra, conforme previsto na
Resolução TSE nº 23.610/2019. 2. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos
divulgados na internet deve ser mínima, a fim de assegurar a liberdade de

Num. 44596436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
expressão e impedir a censura.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-J;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-G;
Código Eleitoral, art. 242;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 33, § 2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 133–51, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/2019;
TSE, RP nº 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão,
26.10.2010;
TSE, RE no Rp nº 0600894-88.2018.6.00.0000;
TRE-PA, RE nº 060097313, Rel. Des. Rosa De Fatima Navegantes De Oliveira,
Julgamento: 20/02/2025, Publicação: 10/03/2025;
TRE-PR, REl nº 060031580, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento:
16/12/2024, Publicação: 17/12/2024;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060036562, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS, 05/11/2024;
TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023;

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025

Num. 44596436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do Partido UNIÃO BRASIL em face
da sentença proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 44447991), que julgou
extinta a Representação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra o usuário do aplicativo
identificado como “Menor JP” (+55 43 9646-1553), JAQUELINE MICHELI DA SILVA, MARIA
LUCIA DA SILVA BATISTA e LUIZ CARLOS DA SILVA, na qual pretendia-se o reconhecimento
de disseminação de conteúdo inverídico e ofensivo à honra/imagem de pré-candidato em rede
social com a consequente condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 57-D, § 2º da Lei
nº 9.504/1997.
Em suas razões (ID 44447995), o recorrente buscou a concessão de liminar, em sede recursal,
para: a) determinar a intimação da empresa WhatsApp e da empresa Telefônica para que
excluam o perfil “Menor Jp” e forneçam os dados cadastrais do titular; b) determinar aos
Representados que removam a imagem publicada no grupo; e; c) determinar que os
Representados exerçam o controle sobre o conteúdo veiculado.
Proferida decisão (ID 44450321), constatou-se que a identificação do usuário “Menor JP” já fora
procedida, sendo inclusive citado para compor a lide. Os demais pedidos liminares foram
indeferidos, vez que o periculum in mora não mais se mostra configurado, em razão da
realização do pleito eleitoral.
No mérito, o recorrente alegou, em síntese, que: a) a sentença recorrida faz menção à pessoa de
Fábio Fraiz Vanzeli vinculada à imagem de forma equivocada; b) a ausência das transcrições, um
dos fundamentos para extinguir o feito, constam da petição inicial; c) a publicação afirmando que
o pré-candidato Roberto Regazzo seria inelegível não configura opinião, mas divulgação de fato
sabidamente inverídico; d) a expressão “inelegível” vinculada à imagem do pré-candidato, em
meio ao processo de pré-campanha, possui evidente potencial lesivo à sua imagem e à sua
viabilidade eleitoral; e) a referida conduta ultrapassa os limites da liberdade de expressão e atinge
a honra e imagem do candidato; f) a mera presença de um número telefônico não garante a real
identificação da pessoa natural; g) a conduta do recorrido deve ser qualificada como abuso do
direito de manifestação, pois extrapola os limites legais e contribui para a desinformação do
eleitorado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença a fim de
afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da representação eleitoral.
Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 44448041).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao fundamento de que inexistem “elementos suficientes que infirmem
as conclusões da sentença” (ID 44122276).
É o breve relatório.

Num. 44596436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo órgão municipal do partido UNIÃO
BRASIL, noticiando suposta veiculação de desinformação eleitoral em grupo de WhatsApp,
mediante postagem com teor negativo e inverídico contra o pré-candidato Roberto Regazzo.
O Juízo a quo julgou extinto o feito, pela ausência de elementos aptos a caracterizar a
disseminação de desinformação eleitoral passível de reprimenda judicial.
Passo a análise dos fatos.
No que tange ao julgamento, a teoria da causa madura, prevista no art. 1013, § 3º, do Código de
Processo Civil, estabelece que, quando o processo reúne todos os elementos necessários para
resolução do mérito, o tribunal pode examinar diretamente a questão principal, ainda que a
instância inferior tenha proferido uma decisão de natureza terminativa.
Busca-se valorizar os princípios da celeridade e da economia processual, evitando o retorno do
processo para nova instrução ou julgamento na primeira instância, quando as partes já tiverem
apresentado todas as provas e alegações necessárias.
No caso em questão, constata-se que o processo dispõe de todos os elementos necessários para
o julgamento do mérito do recurso, visto que as provas e argumentos constantes nos autos são
suficientes, não havendo necessidade de dilação probatória.
Considerado, ainda, que a divergência está claramente delimitada e se restringe, essencialmente,
à interpretação e aplicação de dispositivos da Lei nº 9.504/97, que regulam a propaganda
eleitoral, a aplicação da teoria da causa madura mostra-se plenamente adequada, permitindo que
o tribunal decida de forma definitiva o mérito da questão, assegurando uma solução célere e
eficaz para a controvérsia.
Assim, procedo à análise do mérito.
Cinge-se a controvérsia à suposta veiculação de desinformação no grupo “Ibaiti Eleições 2024 /
Conexão”, por meio do aplicativo WhatsApp, mediante a publicação de imagem do pré-candidato
Roberto Regazzo com o carimbo "inelegível", acompanhada de mensagem dando a entender que
o Tribunal de Contas e o TSE confirmariam sua inelegibilidade. Sustenta o representante tratar-se
de fake news, com potencial de confundir o eleitorado e prejudicar a legitimidade do pleito.
Pois bem.
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por

Num. 44596436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE nº 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado, prevendo
sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral preceitua que:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Conteúdo sabidamente falso, em matéria eleitoral, pode ser definido como aquele que, de forma
deliberada, veicula informações inverídicas com o objetivo de confundir o eleitor e influenciar os
resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado ou manipulado com a intenção específica
de induzir o público ao erro, geralmente em um contexto de desinformação que envolve
candidatos, partidos ou até mesmo políticas públicas.
Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser claramente inverídico,
sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos fatos.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE - RECURSO NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018, publicado em
sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010). Logo, independe de avaliações ou

Num. 44596436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
aprofundamentos.
Da análise do contido nos autos, não se verifica conteúdo manifestamente inverídico, tampouco
conteúdo ofensivo à honra do pré-candidato. A frase constante junto à imagem divulgada -
“Apartir de agr candidatura confirmada, até dia 16 o Tsé com base nos dados do tribunal de
contas vai dizer quem poderá ser candidato ou não” (sic) - remete a possível ocorrência de causa
de inelegibilidade, a ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Com precisão, pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:
A mera referência à eventual inelegibilidade, associada ao exame da
regularidade das contas públicas pelos tribunais de contas, mesmo que
tecnicamente imprecisa ou juridicamente equivocada, não se revela, por si só,
apta a configurar desinformação dolosa ou propaganda antecipada negativa com
potencial ofensivo suficiente para comprometer a isonomia entre os concorrentes
no pleito.
Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. ARTIGO 57–B, § 1º, DA LEI N. 9.504/97. REDE
SOCIAL.
INSTAGRAM.
NOTÍCIA
SABIDAMENTE
INVERÍDICA.
NÃO
CONSTATAÇÃO. CARÁTER OFENSIVO. CRÍTICA ÁCIDA. PERFIL DE
ADVERSÁRIO. DEBATE DEMOCRÁTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. REGRA. MÁXIMA CAUTELA.
DESPROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. A PROCURADORIA ELEITORAL FOI
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – Caso em exame.
1 – Averiguação se veiculação em postagem de vídeo feita em perfil de
adversário se caracterizaria como notícia sabidamente inverídica ou de conteúdo
ofensivo ou estaria dentro do contexto do debate democrático, da liberdade de
expressão e da livre manifestação do pensamento.
II – Questões em discussão.
2 – Não se caracteriza como notícia sabidamente inverídica a manifestação
veiculada que narra fatos ainda que a narrativa possa ter dúvidas circunstanciais.
O termo "sabidamente" invoca a necessidade de que a inveracidade seja
patente, expressa.
3 – A fronteira da ofensa e da crítica mordaz é tênue, o que leva o julgador a
sempre dar prevalência à liberdade de expressão e aos valores democráticos,
ainda mais quando se tratar de opiniões sobre pessoas públicas. A interferência
do Poder Judiciário deve ser mínima para assegurar igualmente que a regra seja
a liberdade e a exceção seja a limitação a ela.
4 – Ataques de adversários não devem ser restringidos quando o sopesamento
de valores denota a necessidade de resguardar aqueles que são mais relevantes
para a liberdade e democracia. A propaganda negativa não é proibida; o que a
Justiça Eleitoral inibe em caráter excepcional é a anormalidade dessas críticas
das quais se pode aferir desvirtuamento para fins preponderantemente falaciosos

Num. 44596436 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
ou ofensivos
III – Dispositivo.
5 – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de 1º grau que
julgou improcedente a representação por propaganda antecipada irregular.
(RE nº 060097313 Acórdão nº - ALTAMIRA - PA, Relator(a): Des. Rosa De
Fatima
Navegantes
De
Oliveira,
Julgamento:
20/02/2025,
Publicação:
10/03/2025)
Aquele que decide participar do processo eleitoral deve estar preparado para receber e tolerar
críticas, pois, do contrário, corre-se o risco de comprometer a livre manifestação do pensamento
dos cidadãos e o pleno exercício do debate democrático.
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.
Ademais, considerando que a imagem e mensagens foram postadas em grupo de Whatsapp, tal
circunstância se amoldaria à previsão do § 2º do art. 33 da Resolução nº 23.610/19 que prevê:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor
de mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de
descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa
remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº
9.504/1997, arts. 57-G, caput, e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18,
IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) . (destaquei)
No caso em concreto, a imagem e mensagens relacionadas foram enviadas por meio do
aplicativo de mensagens WhatsApp, não sendo acessíveis ao público em geral, ao contrário das
redes sociais como Facebook, TikTok e Instagram. A comunicação nesse aplicativo é de caráter
privado e restrita aos interlocutores ou a um grupo restrito de pessoas, como ocorreu na presente
demanda, o que justifica a prevalência da liberdade de expressão.
Ao tratar de mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp, porque não são, em regra,
abertas ao público, o Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, já sinalizou o
entendimento de que “a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a
um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão”

Num. 44596436 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
(REspe 133–51. Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PROVA DIGITAL EM GRUPO DE
WHATSAPP. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS
TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA PROVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
5 – A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em
grupos de WhatsApp, por se tratar de comunicação de natureza privada e
restrita a um grupo limitado de pessoas, não configuram, em regra,
propaganda eleitoral pública, salvo comprovação de viralização.
6 – No caso concreto, a mensagem foi difundida em um grupo restrito de 244
membros, sem prova de disseminação fora do grupo, o que reforça o
entendimento de que não há configuração de propaganda irregular em ambiente
privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1 – A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a
confiabilidade da prova inviabiliza a admissibilidade de representação por
propaganda eleitoral irregular veiculada em ambiente digital.
2 – A comunicação em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de ampla
disseminação pública, não configura propaganda eleitoral negativa.
REl nº 060031580 Acórdão CONGONHINHAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
Julgamento:
16/12/2024
Publicação:
17/12/2024)
(destacamos)
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. Não é o caso dos presentes autos.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a manifestação de pensamento durante a
campanha eleitoral constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto da sociedade.
Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE

Num. 44596436 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019)
admite a livre manifestação de pensamento, limitando-a apenas quando
ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet
como parte do debate democrático, exigindo intervenção judicial mínima
para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites
do debate político, configurando crítica legítima, sem evidências de
distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no
contexto eleitoral, sem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando
propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2024.)
Por fim, quanto à configuração da propaganda eleitoral antecipada negativa, a jurisprudência
fixou-se no sentido da necessidade de estarem presentes ao menos um dentre três requisitos:
[...] 2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são necessários três
requisitos alternativos, a saber: a) pedido de não voto; b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e c) ato
sabidamente inverídico (precedente). [...] (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR,
rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023)
In casu, ainda que o conteúdo da publicação divulgada possa ser desfavorável ao pré-candidato,
não se identifica pedido explícito de não voto, bem como qualquer prova concreta de que o
conteúdo tenha sido produzido com dolo específico de manipular o eleitorado ou de que se trate
de fato sabidamente inverídico. Trata-se de mensagem de teor opinativo, inserida em espaço
informal de debates e trocas entre eleitores.
Nesse ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
No caso em apreço, a mensagem veiculada, embora desfavorável ao pré-
candidato, não configura propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez que
dela não se extrai pedido explícito de não voto, tampouco há ofensa à honra ou à
imagem do representado. Cuida-se, na realidade, de manifestação opinativa de
cunho pessoal, compatível com o livre debate de ideias inerente ao processo
democrático.

Num. 44596436 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/07/2025 14:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314293142900000043536503
Número do documento: 25070314293142900000043536503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:36:19
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que a
imagem e mensagens divulgadas em grupo de WhatsApp, no caso em tela, estão devidamente
amparadas pelo exercício legítimo da liberdade de expressão, previsto no artigo 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. No mérito, julgo improcedente a
representação, uma vez que a conduta impugnada está amparada pelo livre exercício da
liberdade de expressão, previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600234-94.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UNIAO BRASIL -
IBAITI - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: CLEBER MOURA DE ALMEIDA -
PR68407 - RECORRIDOS: JAQUELINE MICHELI DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA, LUIZ
CARLOS DA SILVA, DANILO AMERICO DA SILVA, MENOR JP
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025